Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-94.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702670-94.2020.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVIO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DESPACHO O autor/recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência e contracheques referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020 (ID 22730486, 22730489, 22730490 e 22730491). Não obstante, verifico que o recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, se comparadas a outros estados da federação. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro do recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora